Tribunal: TJDFT
Processo: 0736092-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736092-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONTARPP ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de cumprimento de sentença (0708190-84.2020.8.07.0018), cujo conteúdo é o seguinte: “O DF vem rediscutir matéria já decidida e atacada pela via recursal pertinente. Nada a prover quanto ao pedido de id. 133690812, tendo em vista o que fora decidido no agravo 0723919-73.2021.8.07.0000 ("Forte em tais argumentos, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento. Julgo prejudicado o agravo interno".), já transitado em julgado (27/06/2022 - id. 36844458 do AGI). Proceda-se à expedição de ofício retificador do precatório já expedido, para que nele se inclua a parcela que se encontrava controvertida. Fica deferido destaque de honorários contratuais - instrumento de termo aditivo juntado no id. 131346178, incidente sobre a parcela que estava controvertida. Deixo, ainda, de condenar o DF em litigância de má fé, requerida no id. 134897111, por não vislumbrar conduta colidente com a boa-fé objetiva, mas estrito exercício de direito de acesso à justiça” (ID 135451124 – autos originários). DISTRITO FEDERAL, nas razões recursais, alega que “na origem, em sede de cumprimento de sentença, a parte credora requereu ao juízo de primeira instância a expedição de precatório, ao fundamento de existência de valor supostamente incontroverso. Cientificado, o Distrito Federal expôs sua discordância, em razão de flagrante erro quanto à adoção do índice de correção monetária aplicado, vez que o credor inaugurara o cumprimento de sentença com expresso e voluntário pleito de incidência da TR, índice que não poderia ser alterado pelo juízo em sede de execução pelo IPCA-E, por violação aos estritos limites do pedido do credor e por ofensa à coisa julgada” (ID 40664223, p.3). Sustenta que “a r. decisão agravada, no entanto, indeferiu a impugnação do Distrito Federal, com a anotação de vislumbrada preclusão, pois a controvérsia sobre os critérios de atualização da dívida teria composto precedente recurso de agravo de instrumento, desprovido por esse E. TJDFT” (ID 40664223, p.3). Destaca que “a decisão, no entanto, comporta reforma, pois a violação aos limites do pedido do credor e à coisa julgada, decorrentes da desobediência dos fatores de correção monetária ali previstos, além de não enfrentada pelo acórdão proferido nos autos de no 0723919-73.2021.8.07.0000 configura matéria de ordem pública, infensa à preclusão” (ID 40664223, p.4). Alega que “como se nota, tanto a incidência da TR, prevista no referido art. 1o-F da Lei no 9.494/94 como a menção ao INCC constaram da formação da coisa julgada e da formulação do pleito executivo. O juízo processante, portanto, ao determinar que “deve incidir o INPC e o IPCA-e, como utilizados pela contadoria e não a TR”, flagrantemente desafia a coisa julgada, sem que manejada a via rescisória” (ID 40664223, p.5). E aduz que “e, nos termos da consolidada jurisprudência do STF e do STJ, não tem o Tema de Repercussão Geral 810 o condão de rescindir o título executivo judicial, mas, apenas, servir como eventual causa de pedir de ação rescisória” (ID 40664223, p.7). Ressalta que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal, “evidenciada a verossimilhança das razões de recurso no sentido da inexistência de preclusão quanto à necessidade de retificação dos índices de correção monetária de débito em cumprimento de sentença, ao lado do manifesto receio de dano irreparável decorrente da ordem de expedição de precatório, justifica-se o pleito de antecipação da tutela recursal para sustação dos efeitos da r. decisão agravada, até final decisão” (ID 40664223, p.9). Ao final, requer: “a) seja concedida a antecipação da tutela recursal para concessão efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se a eficácia da r. decisão agravada até final julgamento do recurso; b) A intimação da parte agravada para que apresente contrarrazões; c) O provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se que a atualização monetária dos cálculos se faça pelo índice eleito pelo credor, qual seja a TR, com aplicação subsidiária do INCC, mencionado pela coisa julgada, excluindo-se a aplicação do IPCA-E, mantendo-se a incidência dos juros inerentes à caderneta de poupança” (ID 40664223, p.10). Sem preparo em razão da isenção da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. VOTO Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. Traço breve retrospectiva dos fatos para evidenciar a preclusão da matéria, objeto do presente recurso. Em 15/12/2020 (ID 79783993), o exequente/agravante requereu o cumprimento de sentença contra a fazenda pública e apresentou os cálculos, conforme estabelecido no título judicial. Em 16/12/20, proferida decisão interlocutória, intimado o agravante para impugnar “o requerimento em apreço, nos termos do art. 535 do CPC. Apresentada impugnação, intime-se o credor para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Identificado excesso de execução, o devedor deverá alegar de plano o valor que reputa correto, sob pena de não conhecimento da impugnação” (ID79958812). Em 05/03/2020, o Distrito Federal, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC, alegando, exclusivamente, excesso de execução no tocante a incidência dos juros de mora: “Trata-se de cumprimento de sentença aviado pela parte autora que, data vênia, não aplicou, adequadamente, os critérios fixados pela legislação, e pelo STF, para fazer incidir os juros de mora contra a Fazenda Pública ( ). Com efeito, como demonstra o parecer técnico anexo, os juros da caderneta de poupança, aplicável à Fazenda (Lei 9.494/97), obedece ao disposto na Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012 ( ) Portanto, nos termos da legislação em comento, a aplicação dos juros de mora está atrelada inexoravelmente à variação da SELIC, não sendo correto o índice utilizado pelo autor. Por essas razões, há excesso de execução, no cumprimento ora deduzido pelo autor, no valor de R$ 43.868,84 (quarenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) que o Distrito Federal pede, respeitosamente, seja decotado do valor total” (ID85297633). Em 25/03/21, sobreveio petição do agravado; discordou dos cálculos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença: “Ex posits”, tendo em vista que apesar de a própria parte adversa RECONHECER que o índice correto para ser adotado é o IPCA-E, adotou a TR. Sendo assim, requer seja REITADA a impugnação ao cumprimento de sentença e homologado os valores constantes do cálculo anexo, notadamente o importe devido pela parte adversa em favor da credora/Contarpp no importe de R$ 1.428.868,91 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos). Por conseguinte, requer a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sobre o saldo impugnado, nos exatos moldes do art. 85, § 3o, I, CPC” (ID 87971500). Grifei. Em 06/04/21, autos remetidos à contadoria judicial, que apresentou os cálculos no ID 93213553. Em 09/06/21, homologados os cálculos e fixado o valor do cumprimento de sentença: “Cuida-se de cumprimento de sentença de CONTARPP ENGENHARIA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual pretende o pagamento da importância de R$ 942.331,79 (novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação no id. 85297633, onde alega haver excesso de execução na ordem de R$ 43.868,84 (quarenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), considerando-se o valor descrito na exordial. Posteriormente, a parte exequente retificou seu cálculo quanto ao valor devido, afastando a incidência da TR. Os autos foram à contadoria que indicou o débito no valor de R$ 1.465.898,74 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) – id. 93213553. Breve relatório. Decido. De fato, no que tange ao índice de correção monetária, verifico que deve incidir o INPC e o IPCA-e, tal como utilizados pela contadoria e não a TR, que foi utilizada pelo DF. Diante disso, fixo o valor do cumprimento de sentença em R$ 1.465.898,74 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) – id. 93213553. Condeno o DF ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 4.386,88 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), que corresponde a 10%da diferença entre o valor atribuído à presente execução e o valor indicado pelo DF como devido. Defiro o destaque dos honorários contratuais, conforme Id. 86063934. Intimem-se as partes. Nada mais havendo, expeçam-se as requisições de Precatório. Após, arquivem-se os autos provisoriamente” (ID 94088722). Em 30/06/21, opostos embargos de declaração pelo DF, que foram rejeitados no ID 97497879. Em 24/07/21, interposto agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo pelo DF (0723919-73.2021.8.07.0000), tendo se insurgido unicamente quanto à taxa de juros aplicada: “Diante do exposto, o Distrito Federal requer a imediata concessão de efeito suspensivo quanto à decisão agravada. Demonstrado o equívoco quanto à taxa de juros a se aplicada em razão do art. 1o-F da lei 9.494/97, o qual deve ser 70% da meta da taxa Selic ao ano, o Distrito Federal requer seja conhecido e provido o presente recurso, pois há excesso de execução, no cumprimento ora deduzido pelo autor, no valor de R$ 43.868,84 (quarenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Também requer a condenação do Agravado em honorários sucumbenciais, na forma da lei”. (ID 27603263, p. 4 – autos 0723919-73.2021.8.07.0000). Grifo nosso. Recurso desprovido, publicado o acórdão do agravo de instrumento (0723919-73.2021.8.07.0000), e esta a ementa: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. TERMOS INICIAL E FINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. "O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso ( )". (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Tendo o agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeitada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade e conhecido o recurso. 3. Observando-se os parâmetros utilizados pela Contadoria Judicial, vê-se que, quanto aos juros mensais, utilizadas "variáveis da Nova Poupança sem capitalização", com termo de início em 11/3/2014 e termo final em 29/5/2021. Os cálculos apresentados pelo agravante, por outro lado, consideram termo final a data de 14/12/2020 e "Taxa de Juros aplicado à caderneta de poupança". 3.1. Assim, vê-se que a alegada divergência não se relaciona ao parâmetro utilizado para o cálculo ? ambos utilizam as taxas da caderneta de poupança ? mas sim no termo final, do que resulta a disparidade nos valores. Como bem destacado na decisão agravada, "as alegações suscitadas pelo embargante vão de encontro à homologação do cálculo da contadoria, na medida em que nele estão previstos o índice de juros (JUROS MENSAIS variáveis da Nova Poupança sem capitalização) e termo inicial para sua incidência (11/03/2014)". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1390528, 07239197320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 15/07/22, o exequente/agravado requereu a expedição de precatório do valor incontroverso. Distrito Federal apresentou manifestação quanto ao pedido de expedição: “Autor ajuizou cumprimento com base na TR e Juros de 0,5% a.m., fixando o cumprimento em R$ 942.331,79. O Juízo deferiu o pagamento, extra petita, pautado no IPCA, totalizando R$ 1.465.898,74. No caso em tela, o ajuizamento do cumprimento de sentença pelo autor se pautou pela TR e juros de mora de 0,5%, totalizando R$ 942.331,79, senão vejamos: ( ). Contudo, esse douto Juízo, de forma extra petita, deferiu ao autor valor substancialmente maior que o requerido, determinando a incidência do IPCA: ( ). Ora, não resta dúvidas de que o Poder Judiciário, pautado pelo princípio da inércia, não pode deferir ao autor valor maior do que o por ele pedido em juízo! Sobretudo, excelência, porque, como veremos no próximo tópico, o v. acórdão exequendo havia fixado não o IPCA, mas o INCC. ( ) Ante o exposto requer, a fim de evitar a supressão de instância suscitada pelo Juízo ad quem: a) Reconhecendo que houve alteração do critério de correção utilizado pelo autor em sua execução, aumentando substancialmente o valor da condenação, seja revisto esse capítulo, em razão de seu caráter extra petita. Consequentemente, que se adote como critério de correção monetária a TR, critério utilizado pelo demandante em seu cumprimento. b) Subsidiariamente, fazendo-se valer o título executivo judicial ora exequendo, seja utilizado como critério de correção o INCC, uma vez que decisão abstrata do STF não tem o condão de rescindir coisa julgada (REsp 1861550/DF). c) Em qualquer hipótese, que os juros sejam fixados conforme a caderneta de poupança, variando de acordo com a SELIC ressaltando-se que tanto o v. acórdão exequendo quanto o Tema de Repercussão Geral 810 adotam o índice em questão.” ID 133690812. Sobreveio a decisão agravada pela qual reconhecida a preclusão consumativa quanto ao índice de correção dos cálculos: “O DF vem rediscutir matéria já decidida e atacada pela via recursal pertinente. Nada a prover quanto ao pedido de id. 133690812, tendo em vista o que fora decidido no agravo 0723919-73.2021.8.07.0000 ("Forte em tais argumentos, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento. Julgo prejudicado o agravo interno".), já transitado em julgado (27/06/2022 - id. 36844458 do AGI)” (ID 135451124). Feito esse relato, verifica-se que a matéria aventada no presente recurso (índice de correção monetária a ser aplicado para apurar o valor do débito), em verdade, não foi decidida pela decisão agravada, mas sim pela decisão proferida em 06/04/21 (ID 94088722), que definiu o índice de correção (“deve incidir o INPC e o IPCA-e”) e homologou os cálculos realizados pela Contadoria. E, conforme já dito, o agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que homologou os cálculos (autos. n. 0723919-73.2021.8.07.0000), mas não impugnou a questão do índice de correção, limitou-se a alegar incorreção quanto à incidência dos juros. Por isto, consumada a preclusão quanto ao tema nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão. Não se desconhece que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal; porém, uma vez apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Assim, mesmo se cuidando de matéria de ordem pública, se a questão já foi analisada pelo Juízo em decisão anterior (em 06/04/21 - ID 94088722) e não impugnada em tempo e modo, inviável afastar a conclusão positiva quanto à preclusão, consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A parte recorrente alegou que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, depois do depósito do devedor, mas antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, uma vez que o acórdão recorrido inobservou que não se poderia exigir do recorrente outra postura senão a aceitação da aplicação da TR como parâmetro de correção monetária, porque este era o índice vigente à época. 3. Embora não se desconheça a natureza de questão de ordem pública dos juros e correção monetária, é "pacífico na jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior" (REsp 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.807.793/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/11/2021. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.300/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inviável afastar a conclusão do Juízo quanto a preclusão. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Previno as partes que o ajuizamento de agravo interno fora das hipóteses legais, manifestação de inconformismo com o decidido ou postulação meramente infringente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC/2015. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora